Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ENCARGO ALIMENTAR. MILITAR. VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se a correção do vício.
3. Na base de cálculo para compor os alimentos, nos termos do estabelecido no art. 1o da Lei 10.486/2002, art. 1o e 1o-A Lei 11.134/2005 (VPE e GCEF), deve-se considerar o soldo, os adicionais, as gratificações e as vantagens, abatidos os valores referentes ao imposto de renda, da pensão militar (previdenciária), do fundo de saúde, do fundo de saúde complementar (artigo 28 da Lei 10.486/2002).
4. Deu-se provimento ao recurso.